Tribunal: TJSP
Processo: 2141099-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendido o trancamento da ação penal diante da falta de justa causa que motivou a busca domiciliar na residência do paciente. Inocorrência. É sabido que em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o andamento de inquérito policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendido o trancamento da ação penal diante da falta de justa causa que motivou a busca domiciliar na residência do paciente. Inocorrência. É sabido que em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o andamento de inquérito policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade da conduta. Precedentes do STJ. No caso dos autos, como se vê, o delito imputado ao paciente ostenta natureza permanente, e os policiais tinham motivos suficientes para ingressar no imóvel supracitado, uma vez que, além da existência de 'denúncia anônima' acerca do tráfico de drogas no local, houve a prévia visualização do paciente em atitude considerada suspeita. Ademais, houve investigação prévia e também expedição do mandado judicial, o que afasta eventual irregularidade na conduta dos policiais. Prisão preventiva do paciente que já foi referendada por este Tribunal em outro HC. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Ordem denegada.